Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705505-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO CERQUEIRA DE QUEIROZ RONCHI AGRAVADO: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA, SOSTENES JULIANO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor sub-rogatário RENATO CERQUEIRA DE QUEIROZ RONCHI contra decisão de ID 223728718 que nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0731502-43.2020.8.07.0001) movido em face SOSTENES JULIANO DA SILVA, diante da existência de outras penhoras no rosto dos autos, apontou que o crédito trabalhista teria preferência em relação ao crédito de honorários sucumbenciais pertencente ao ora agravante. Ainda, determinou que, após o trânsito em julgado, fosse expedido ofício ao Banco de Brasília para promover a transferência da quantia de R$ 7.863,29 (sete mil, oitocentos e sessenta e três centavos), mais acréscimos legais, para uma conta judicial vinculada ao processo no 0001660-15.2011.5.10.0010, em tramitação na 10a Vara do Trabalho de Brasília – DF. O agravante, em suas razões recursais de ID 68833209 alega que é credor sub-rogatário do primeiro agravado (SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA) nos autos do processo no 0731502-43.2020.8.07.0001 em tramite perante 4a Vara Cível de Brasília, por conta de penhora realizada no rosto dos autos. Esclarece que realizou todas as medidas executivas nos autos principais desde 30/06/2023 para satisfazer seu crédito o qual atualmente perfaz o valor total de R$ 66.855,14, sendo que desse valor R$ 10.130,87 diz respeito a honorários de sucumbência de natureza alimentar e R$ 56.724,27 diz respeito ao crédito principal de natureza quirografária. Aduz que, após o deferimento da penhora sobre o percentual de 30% do salário do segundo agravado (SOSTENES JULIANO DA SILVA) e, bem como ao levantamento de R$ 6.890,46 pelo agravante (ID 202745727 – origem), sobreveio penhora no rosto dos autos de um crédito trabalhista em desfavor do primeiro agravado. Sustenta que o entendimento do Juízo de origem no sentido de que o crédito de honorários de sucumbência seria quirografário e não de natureza alimentar encontra-se equivocado, além de ter beneficiado o detentor do crédito trabalhista o qual não promoveu qualquer medida executiva nos autos, e efetivou a penhora no rosto dos autos após ao agravante. Além disso, argumenta que o valor do crédito depositado no Juízo a quo somente servirá para pagar os juros de alguns meses do crédito trabalhista, enquanto este serviria para quase quitar o crédito dos honorários de sucumbência do agravante, portanto, mais benéfico para o primeiro agravado. Assevera que o seu crédito de honorários sucumbenciais tem a mesma natureza do crédito trabalhista, e deve ser pago primeiro, pois a sua penhora no rosto dos autos ocorreu antes da penhora do crédito trabalhista. Defende a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo em razão da probabilidade do direito alegado a respeito da preferência do seu crédito de honorários sucumbenciais em face do crédito de natureza trabalhista, bem como o perigo da demora, diante da possibilidade de se transferir os valores já depositados em juízo para conta judicial vinculada ao processo trabalhista. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para impedir a transferência de valores para conta vinculada ao processo que tramita na Justiça do Trabalho, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a liberação dos valores penhorados em seu favor, até a quitação total do crédito de natureza alimentar decorrente dos honorários de sucumbência. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça, conforme decisão de ID 164372232 do processo de origem. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Entretanto, nesse exame de cognição sumária, inviável a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência de perigo de dano, pois a decisão agravada proferida pelo Juiz de origem (ID 223728718), condicionou a transferência da quantia penhorada para a conta judicial vinculada ao processo trabalhista à preclusão da referida decisão. Portanto, não há perigo de dano representado pela liberação de valores em face do outro credor de crédito trabalhista, pois a esta foi condicionada ao trânsito em julgado da decisão agravada. Assim, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, não está configurado o perigo de dano alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora